Tribunal: TJBA
Processo: 8059786-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059786-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLENE DE CASTRO ROCHA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando ausente resistência à pretensão da parte autora. 2. A produção antecipada de provas, conforme os arts. 381 a 383 do CPC/2015, tem natureza instrumental e caráter assecuratório, destinada à obtenção de prova necessária à futura ação principal ou à resolução extrajudicial do conflito, sem envolver resolução de mérito ou formação de coisa julgada material. 3. A sentença proferida nesse tipo de demanda possui natureza meramente homologatória, conforme o art. 382, § 2º, do CPC, não implicando manifestação sobre o mérito da causa ou reconhecimento de direito subjetivo das partes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, em regra, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas, salvo quando demonstrada resistência injustificada do requerido à pretensão formulada. 5. No caso concreto, os documentos foram apresentados pelo réu na contestação, sem qualquer resistência ou comportamento que tenha tumultuado o processo, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da causalidade que poderia justificar a imposição de honorários. 6. A atuação diligente do patrono da parte autora, por si só, não justifica a condenação da parte adversa ao pagamento de verba sucumbencial fora das hipóteses legalmente previstas, notadamente na ausência de lide ou resistência. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8059786-78.2024.8.05.0001, sendo apelante MARLENE DE CASTRO ROCHA e apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.